Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720564-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB visando reformar a decisão ID 195045094, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, na ação n. 0722043-85.2018.8.07.0001, decorrente de revisão de benefício complementar, movida por CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. No dia 22/8/2023 o agravante apresentou a petição ID 169526008 na origem para cobrar honorários sucumbenciais do agravado. No dia 27/9/2023 a Decisão ID 170572969 na origem afirmou que o agravado “litigou sob o pálio da gratuidade de justiça na fase de conhecimento (ID no 20667258)” e “não emergindo dos autos a modificação de sua condição econômico-financeira”, indeferiu o “pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença formulado na petição de ID no 169526008, ante a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios” a que “CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA foi condenado a pagar” e decidiu que preclusa a “decisão e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos”. Certidão ID 176772924 na origem certificou que “a r. Decisão de ID n. 170572969 precluiu em 23/10/2023” e os autos foram “arquivados definitivamente” no dia 30/10/2023 (ID 176772936). No dia 31/1/2024 o agravante apresentou petição ID 185250028 requerendo a revogação da gratuidade de justiça, caso contrário, “a realização de consulta de informações, via sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD”, “com objetivo de apurar a real situação econômica do beneficiário da justiça gratuita”. A decisão recorrida ID 195045094 na origem determinou cadastrar a agravante como interessada e indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Cadastre-se ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, CNPJ n.o 00.438.999/0001-55, como interessada nos autos. Anote-se. Porque os elementos de convicção que instruem a petição de id. 185250028 não se mostram hábeis a demonstrar a modificação do contexto econômico-financeiro experimentado pelo autor e que deu ensejo à concessão, em seu favor, dos benefícios da gratuidade de justiça, INDEFIRO o pedido de revogação deduzido por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB. Precluindo a decisão, retornem-se os autos ao arquivo, observadas as cautelas de estilo. O agravante afirma nas razões de agravo ID 59330278 “que pessoa hipossuficiente sequer dispõe de recursos financeiros para suas despesas básicas, quanto menos para comprar bilhete aérea e hospedagem na capital da Paraíba”, “o agravado é proprietário de 2 (dois) apartamentos em Brasília, circunstância essa que não se coaduna com o benefício da justiça gratuita, de modo que é plenamente viável sua revogação”, “a fatura do cartão de crédito mensal do agravado é de aproximadamente R$ 3.988,39”, “possui assinatura de streaming”, “compras diversas, tais como Centauro, Airbnb, Saga Motors Brasília, Lojas Americanas e entre outros”, “possui ‘imposto a pagar’ do exercício de 2022”. Alega que “o agravado omitiu a verdade sobre sua situação econômica com objetivo de se eximir das obrigações processuais” e “ainda assim o juízo de piso entendeu que estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade”, “o art. 98, §3o, do CPC, possibilita a revogação da Justiça gratuita na hipótese de comprovação da mudança da situação financeira do beneficiário (art. 100 do CPC)”, “No caso sub judice, a benesse sequer poderia ter sido concedida ante a existência de patrimônio do agravado”. Requer “o provimento do recurso para revogar a gratuidade processual concedida ao agravado”, “subsidiariamente, seja permitido a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em nome do agravado”, “com objetivo de obter as informações sigilosas sobre a real situação financeira do beneficiário”. Preparo regular (ID 59330279). É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 101 do Código de Processo Civil (CPC) prevê contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Daniel Amorim Assumpção Neves1 afirma que: Não há previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária, restando mantida a concessão da gratuidade, mais uma vez tendo falhado o legislador ao considerar o conteúdo da decisão para determinar sua recorribilidade. [...] O artigo 1.015 do CPC não prevê a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça. Embora seu inciso V preveja a recorribilidade da decisão que rejeitar o pedido de gratuidade de justiça ou acolher o pedido de sua revogação, não contemplou a admissão do recurso em face da decisão que concede a benesse processual. Esta Corte e esta 2a Turma Cível tem precedentes no sentido de ser incabível agravo de instrumento contra decisão que concede a gratuidade de justiça ou rejeita a impugnação à gratuidade de justiça por falta de previsão legal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. VERBA DE ORIGEM SALARIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, pois tal hipótese não se encontra elencada no rol de decisões agraváveis (artigo 1.015 do CPC). 2. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 3. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e, não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1833251, 07397067420238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 6o, VII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS CONFIGURADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de conhecimento, rejeitou a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, entre outros provimentos saneadores. Foi interposto, ainda, agravo interno contra a decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e indeferiu o efeito suspensivo vindicado. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 2.1. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 2.2. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 2.3. Mantido, portanto, o conhecimento parcial do agravo de instrumento. 3. Quanto ao ônus da prova, cumpre observar que sua distribuição é de fundamental importância na solução das controvérsias deduzidas em juízo e, de regra, incumbe à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. 3.1. No intuito de facilitar a defesa, entretanto, o Código de Defesa do Consumidor recomenda a inversão de tal ônus, desde que presentes a hipossuficiente do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, nos termos de seu art. 6o, VIII. 3.2. A hipossuficiência, cujo significado não é econômico, mas sim técnico, caracteriza-se pela situação de flagrante desequilíbrio do consumidor perante o fornecedor, do qual não seria razoável exigir a comprovação da veracidade de suas alegações, ante a dificuldade de produzir a prova necessária. Já para se aferir a verossimilhança das alegações feitas pelo consumidor, há que se partir pelo menos de prova indiciária, a fim de que se possa inferir a probabilidade de serem verdadeiras. 3.3. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não se dá de modo automático, devendo ser observados os requisitos acima elencados. 3.4. No presente caso, estão configuradas tanto a hipossuficiência do consumidor quanto a verossimilhança de suas alegações, sendo cabível, portanto, a inversão do ônus da prova a seu favor. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1376543, 07162081720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DA GENITORA DAS AUTORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar suposta pertinência da denunciação da lide pleiteada pelo réu, bem como a inexistência de hipossuficiência econômico-financeira da parte autora, ora agravada, não há falar em inépcia da recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contraminuta afastada. 2. Não se revela cabível, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que afasta a impugnação à gratuidade de justiça e, por consequência, mantém a concessão de tal benefício. Também não se vislumbra, na espécie, urgência com aptidão para autorizar a apreciação do referido tema desde logo por esta instância julgadora, nos termos do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT. Recurso parcialmente conhecido. 3. A controvérsia recursal se limita à análise da viabilidade do pedido de denunciação da lide formulado pelo réu, ora agravante, por meio do qual pretende a inclusão do Hospital Prontonorte no polo passivo do feito de origem. Nos autos de referência, as autoras, ora agravadas, pretendem a condenação do médico cirurgião, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que sua genitora teria falecido, em 27/9/2017, por força de suposto erro médico praticado pelo agravante. 4. Por se tratar de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, com base no art. 88 do CDC. Esse dispositivo legal é aplicável tanto às ações de responsabilidade por fato do produto quanto às demais hipóteses de responsabilidade por acidente de consumo. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é aplicável "o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação da lide, consoante previsto no art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.630.070/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.). 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1634430, 07286030720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação não se aplica ao caso, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Assim, na análise do recurso em comento, se verifica que o mesmo não preenche o requisito do cabimento, eis que não expressamente constante no rol taxativo de decisões agraváveis e nem pertinente a mitigação da taxatividade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2023, página 201.